Tribunal: TJDFT
Processo: 0724213-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, nos termos preconizados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser observadas quatro condições essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2. Em relação ao valor do prejuízo para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
3. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado se a qualificadora é de ordem subjetiva e o valor furtado é equivalente a mais de vinte vezes o salário mínimo na época em que ocorreu o crime.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
5. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
6. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido e recurso do Ministério Público provido.